Tribunal: TRF3
Processo: 5006106-79.2021.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
75/1006)

5006106-79.2021.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006106-79.2021.4.03.6128

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA, DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE ALMEIDA BLANCO - SP147925-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). DEDUÇÃO DE DESPESAS DO LUCRO TRIBUTÁVEL PARA APURAÇÃO DO IRPJ. LIMITAÇÃO PREVISTA EM ATO INFRALEGAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 6a Turma que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu provimento à apelação da impetrante em mandado de segurança, objetivando reconhecer o direito de calcular o benefício do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) com dedução das despesas do lucro tributável para apuração da base de cálculo do IRPJ, sem a limitação do custo de refeição prevista na IN no 267/2002. A União alegou omissão quanto à validade do art. 186 do Decreto no 10.854/2021, sustentando existir autorização legislativa para regulamentação e restrição do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegada autorização legislativa para que o Poder Executivo regulamentasse e restringisse o benefício fiscal do PAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou a matéria controvertida e concluiu que atos infralegais que restringiram o benefício instituído pela Lei no 6.321/1976 extrapolaram os limites do poder regulamentar, em afronta ao princípio da legalidade e à hierarquia das normas.

A alegação de omissão revela inconformismo com os fundamentos da decisão e busca modificar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, é desnecessária a referência expressa a dispositivos legais quando as questões jurídicas foram efetivamente analisadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A mera pretensão de rediscussão do mérito da decisão configura finalidade infringente incompatível com a via dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, é suficiente a análise da matéria jurídica debatida, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 6.321/1976. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1665599/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006106-79.2021.4.03.6128

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA, DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE ALMEIDA BLANCO - SP147925-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora): Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão proferido pela 6a Turma que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da ora embargante, mantendo a decisão monocrática que deu provimento à apelação da impetrante, em autos de mandado de segurança objetivando reconhecer o direito de calcular o benefício do PAT, deduzindo as despesas do lucro tributável para apuração da base de cálculo do IRPJ e sem a limitação do custo de refeição prevista na IN no 267/2002.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão, tendo em vista que a edição do art. 186 do Decreto no 10.854/2021 não representou violação ao princípio da legalidade tributária, existindo autorização legislativa para que o Poder Executivo regulamente e restrinja o benefício, priorizando os trabalhadores de baixa renda (id 339324661).

Os embargos foram opostos tempestivamente.

Foi apresentada resposta aos embargos de declaração (id 340369628).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora): Mesmo para fins de prequestionamento, para possibilitar a futura interposição de recurso à superior instância, os Embargos de Declaração estão sujeitos à presença de vício na decisão embargada. Vale dizer, existente contradição, omissão ou obscuridade, legitima-se a oposição dos Embargos de Declaração para a expressa manifestação sobre controvérsia não resolvida a contento, o que não se verifica, no caso, conforme exige o art. 1.022 do CPC.

Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, inconformismo em relação aos fundamentos do julgado.

A matéria alegada nos Embargos de Declaração foi devidamente apreciada no acórdão embargado, sendo que eventual inconformismo quanto ao decidido deve ser deduzido pela via recursal própria, em instância superior.

Toda a argumentação deduzida conduz à modificação da decisão, com fins meramente infringentes e não de sua integração.

Nesse sentido, não é despicienda a transcrição de julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. JULGADO FUNDAMENTADO EM PRECEDENTE DO STF (RE 579.431/RS - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 96/STF). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.

2. Nos presentes Declaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, porquanto o julgado recorrido deve ser modulação a fim de evitar mudança repentina da jurisprudência desta Corte.

3. Dos próprios argumentos apresentados nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal.

4. Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO rejeitados.

(EDcl no REsp 1665599/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/05/2020)

Ainda que o presente recurso tenha como propósito o prequestionamento da matéria, desnecessária referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais alegadamente tidos por violados, porquanto a análise das questões, segundo os temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, consoante disposto no art. 1.025 do CPC.

Foi analisado que os atos infralegais que estabeleceram restrições ao benefício instituído na Lei no 6.321/1976 acabaram por extrapolar os limites do poder regulamentar, configurando ofensa ao princípio da estrita legalidade e da hierarquia das normas.

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). DEDUÇÃO DE DESPESAS DO LUCRO TRIBUTÁVEL PARA APURAÇÃO DO IRPJ. LIMITAÇÃO PREVISTA EM ATO INFRALEGAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 6a Turma que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu provimento à apelação da impetrante em mandado de segurança, objetivando reconhecer o direito de calcular o benefício do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) com dedução das despesas do lucro tributável para apuração da base de cálculo do IRPJ, sem a limitação do custo de refeição prevista na IN no 267/2002. A União alegou omissão quanto à validade do art. 186 do Decreto no 10.854/2021, sustentando existir autorização legislativa para regulamentação e restrição do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegada autorização legislativa para que o Poder Executivo regulamentasse e restringisse o benefício fiscal do PAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou a matéria controvertida e concluiu que atos infralegais que restringiram o benefício instituído pela Lei no 6.321/1976 extrapolaram os limites do poder regulamentar, em afronta ao princípio da legalidade e à hierarquia das normas.

A alegação de omissão revela inconformismo com os fundamentos da decisão e busca modificar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, é desnecessária a referência expressa a dispositivos legais quando as questões jurídicas foram efetivamente analisadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A mera pretensão de rediscussão do mérito da decisão configura finalidade infringente incompatível com a via dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, é suficiente a análise da matéria jurídica debatida, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 6.321/1976. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1665599/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão